Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723067-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ROSSANA JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, assim como os proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A garantia legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria deve ser observada, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento do Recurso Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, sustentando ser cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos da recorrida para a satisfação do débito exequendo, porquanto ausente a localização de bens para constrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. 1. O STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1803343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/10/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. A revisão do aresto objurgado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária que, com base no livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de situação excepcional a autorizar a penhora da verba salarial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A revaloração, circunstância apta a afastar a incidência do referido óbice, caracteriza-se pela redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado, não sendo autorizado o reexame das provas produzidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não se olvida que o § 2o do art. 833 estabelece duas exceções à impenhorabilidade em análise, admitindo a constrição para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Na hipótese, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário do devedor, porquanto o montante perseguido nestes autos decorre de inadimplemento de mútuo feneratício, oriundo do contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes. (ID 12166187). Assim, revela-se escorreita a decisão recorrida, que indeferiu a medida constritiva pleiteada pela agravante (ID 14772777-Pág.3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024